Tribunal: TJDFT
Processo: 0051574-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0051574-15.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PAULO CESAR DE PAOLI DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação oposto por Banco Bradesco S/A. O feito encontra-se suspenso desde 22/10/2010, em razão de decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento dos recursos que tratem sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão (RE 591.797/SP e RE 626.307/SP). Em 02/12/2021, o apelante apresentou proposta de acordo, com fundamento na cláusula “4” do anexo operacional do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 03/06/2020, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165. Ante o exposto, considerando o disposto no artigo 139 do novo Código de Processo Civil, bem ainda a proposta expressa de composição (ID 31197935), formulada pela parte apelante, diga a parte apelada se existe qualquer possibilidade de acordo, nos termos em que propostos (ou se deseja apresentar contraproposta), ou se inexiste essa possibilidade. Após, torne o feito em conclusão para o regular prosseguimento Publique-se e intime-se. Brasília,7 de dezembro de 2021 18:33:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA